Tribunal: TJSP
Processo: 1001255-50.2023.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Preliminar de violação à dialeticidade recursal afastada – Contrato de empréstimo bancário – Autor que nega a contratação – Empréstimo bancário celebrado por meio digital, com envio de selfie e documento pessoal – Geolocalização do contratante que é próximo ao endereço de sua

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Preliminar de violação à dialeticidade recursal afastada – Contrato de empréstimo bancário – Autor que nega a contratação – Empréstimo bancário celebrado por meio digital, com envio de selfie e documento pessoal – Geolocalização do contratante que é próximo ao endereço de sua residência – Banco réu que se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe incumbia em demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo em nome do autor (art. 6o, inc. VIII, do CDC) – Crédito depositado na conta da autora – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual.